Tribunal: TJMT
Processo: 1010512-65.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010512-65.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Valor da Causa, Intimação / Notificação, Provas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA ALBERTON DA SILVA - CPF: 030.542.261-82 (RECORRENTE), BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), THIAGO DUMONT DEFENDI - CPF: 386.582.588-58 (RECORRENTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1010512-65.2021.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Camila Alberton da Silva e Thiago Dumont Defendi

Parte Recorrida(s):
Submarino Viagens LTDA.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 24/05/2022

Ordem na pauta: 24

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 –
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DOS PASSAGEIROS NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES DENTRO DO PRAZO DE 12 MESES – PREVISÃO NA LEI 14.034/2020 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CARCTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo
comprovação de que o
cancelamento de voo durante o período excepcional de pandemia foi comunicado aos passageiros no prazo previsto na Resolução n.
556/2020 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, o dever de indenização por danos morais.

O prazo para reembolso do valor de passagem aérea cancelada em decorrência dos reflexos da Pandemia do novo Coronavírus é de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do que determina o art. 3º da Lei 14.034/2020.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face de sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, condenando a reclamada
a restituir a quantia R$ 2.497,88 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), referente ao valor pago pelas passagens não utilizadas, e afastando a condenação por danos morais.

Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença para que a demandada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que
as passagens foram adquiridas antes da situação pandêmica em que o país se encontrava.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que os recorrentes
adquiriram passagens aéreas saindo de Guarulhos/SP com destino a Cancun, com embarque previsto para 18/08/2020 e retorno em 26/08/2020, no entanto, fora encaminhado e-mail pela ré, na data de 15/08/2020, notificando-os sobre o cancelamento da viagem, em decorrência da grave situação de surto pandêmico (COVID-19).

Informam que ao invés de solicitarem o crédito para utilização posterior, conforme disponibilizado pela ré, manifestaram-se pela desistência da viagem com a restituição dos valores.

Inicialmente, ressalto que a
Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2º que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

Neste caso, a recorrida comprova que notificou o recorrente a tempo e modos devidos, em relação ao cancelamento do voo do trecho de Guarulhos - Cancun, visto que foram comunicados em 15/08/2020, três dias antes da data de embarque, conforme alegam os próprios autores na inicial (id. 120338474).

A conclusão a que se chega, portanto, é que a recorrida comprovou o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, no que tange à notificação sobre o cancelamento do voo dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC, aplicada ao caso na sentença.

Nesse mesmo sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que os Recorridos RAFAEL CASTRO DE SOUZA SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA postulam reparação por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo que adquiriu para o trecho Rio de Janeiro/RJ -> Cuiabá/MT, sem prévia notificação, por parte da companhia aérea. 2. Segundo consta, o voo contratado estava programado para ocorrer no dia 16/03/2021 às 18h10min, contudo conforme print screen de conversa de aplicativo de mensagem os consumidores foram avisados do cancelamento e remarcação do voo no dia 15/03/2021 as 16h17min, ou seja, com prazo de antecedência superior a 24h (vinte e quatro horas). 3. Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo doméstico adquirido pelos consumidores em 16/03/2021, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados. 4. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários. 5. Verifica-se dos autos que a companhia aérea realizou a notificação prévia dos consumidores acerca do cancelamento do voo no prazo estabelecido pela legislação vigente. 6. Na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público1, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (artigo 2.º da Resolução e item 05 do TAC). 7. Destarte, não restou evidenciada a falha na prestação de serviço das empresas demandadas no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação dos consumidores acerca do cancelamento do voo. 8. Danos morais não configurados e danos materiais indevidos, na medida em que a companhia aérea agiu respaldada pela legislação vigente, motivo pelo qual não há como lhe atribuir gastos de hospedagem. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1015798-66.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 04/05/2022)

Diante de tais fatos, não há falar em falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrida, e consequentemente, inexiste o
dever de reparar os danos
morais
supostamente suportados pelos autores.

Ademais, de acordo com a Lei n. 14.034/2020, que alterou o art. 251-A da Lei 7565/86, o dano moral em razão de “
falha na execução de transporte fica condicionada
à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga."

Assim, apesar da alegação dos recorrentes de que não foram reembolsados do montante referente à aquisição dos bilhetes aéreos não utilizados e daí decorreria também a caracterização dos danos morais, observo que quando da propositura da presente demanda, que ocorreu em 25/05/2021, ainda não havia transcorrido o prazo de 12 (doze) meses para a devolução do valor de forma administrativa (art. 3º da Lei n.
14.034/2020)
, de modo que entendo que não ficou configurada situação excepcional ensejadora de danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume sentença.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022